Tribunal: TJDFT
Processo: 0709154-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE GABARITO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NA REALIZAÇÃO DO CERTAME. TEMA 485 DO STF.
Consoante entendimento exarado no julgamento do RE no 632853, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema 485 de repercussão geral, consignou não ser tarefa do Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos e as notas a eles atribuídas.
Na hipótese de não restar comprovada a ilegalidade ou abuso de poder, mas apenas modificação no gabarito em face da interpretação da questão, veda-se a interferência do Judiciário na análise do critério de correção, mormente por ser matéria prevista no Edital do certame.
Sentença mantida. Recurso improvido.